Tribunal: TJPA
Processo: 0803178-78.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803178-78.2024.8.14.0401

APELANTE: KAILANI CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA, JHEFFERSON WILLIAN BASTO TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0803178-78.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

APELANTES: JHEFFERSON WILLIAN BASTO TRINDADE e KAILANI CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CRIANÇAS DE TENRA IDADE DEIXADAS SOZINHAS NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA TRANCADA. PERIGO CONCRETO COMPROVADO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO, INSIGNIFICÂNCIA E REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jhefferson Willian Basto Trindade e Kailani Cristina dos Santos da Silva contra sentença da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém que os condenou pela prática do crime previsto no art. 133, §3º, II, do Código Penal, à pena de oito meses de detenção, em regime aberto, por terem deixado seus três filhos menores — de cinco anos, três anos e quatro meses de idade — sozinhos em residência trancada, situação constatada pela Polícia Militar após acionamento via CIOP, com subsequente intervenção do Conselho Tutelar. Os recorrentes requerem absolvição por insuficiência probatória, ausência de dolo, reconhecimento do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de abandono de incapaz;
(ii) estabelecer se há ausência de dolo na conduta dos recorrentes;
(iii) verificar se é aplicável o princípio da insignificância;
(iv) determinar se é possível o redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de abandono de incapaz exige demonstração de perigo concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 809.426/DF), sendo suficiente que a conduta exponha a vítima a risco efetivo, ainda que não haja dano consumado.

4.

O conjunto probatório — formado por Auto de Prisão em Flagrante, depoimento especial da vítima de cinco anos e testemunhos dos policiais militares — demonstra de forma coerente, segura e harmônica que as crianças foram deixadas sozinhas durante toda a noite, trancadas, sem supervisão adulta, inclusive com um bebê de quatro meses exposto a risco imediato por estar deitado próximo a ventilador sem grade de proteção.

5.

Os relatos testemunhais confirmam que uma das crianças manuseava faca, que a casa estava trancada com cadeado, que os pais retornaram apenas pela manhã e que não havia qualquer terceiro no local responsável pela guarda, evidenciando situação de vulnerabilidade extrema.

6.

A alegação de ausência de dolo não subsiste, pois os recorrentes, ao se ausentarem para participar de festa e deixarem crianças de tenra idade sem qualquer supervisão, assumem o risco de produzir o perigo típico, configurando dolo eventual.

7.

O princípio da insignificância é inaplicável, porque a conduta apresenta elevada reprovabilidade, ofende de modo significativo a integridade física e moral das vítimas e envolve risco concreto à vida de incapazes.

8.

A pena-base já foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo, restando prejudicado o pedido de redução por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de abandono de incapaz (CP, art. 133) exige demonstração de perigo concreto, comprovado no caso por provas testemunhais e circunstâncias fáticas que revelam exposição efetiva das crianças a risco.

2.

A ausência de supervisão de crianças de tenra idade durante toda a noite, em residência trancada e em condições inseguras, caracteriza dolo eventual dos responsáveis.

3.

O princípio da insignificância é inaplicável quando a conduta revela relevante ofensividade e risco concreto à integridade física e moral de incapazes.

4.

Estando a pena-base fixada no mínimo legal, é inviável seu redimensionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 133, §3º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809.426/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JHEFFERSON WILLIAN BASTO TRINDADE e KAILANI CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA, contra sentença (ID 135788473) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que os condenou pelo crime previsto no art. 133, §3º, inciso II do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Consta na
denúncia,
ID 25531169:

“(...) Narra a peça inquisitorial que no dia 18/02/2024 a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de abandono de incapaz no endereço dos denunciados. Ao chegarem ao local, os policiais perceberam que na casa estavam três crianças sozinhas e com fome, sendo que uma das crianças estaria chorando. Considerando que não havia nenhum adulto no imóvel, os policiais adentraram na casa e encontraram J. S. F., E. S. S. e E. B. S. T., de 05 anos, 03 anos e 04 meses de idade, respectivamente, motivo pelo qual acionaram o Conselho Tutelar. Ainda quando os policiais estavam na residência, os denunciados (genitores) chegaram ao local e informaram que teriam deixado as crianças na noite anterior com terceiro não identificado, que ficaria responsável pelos cuidados, enquanto os denunciados iam a uma festa. Constam nos autos certidões de nascimento das crianças, demonstrando sua tenra-idade, além de vídeo da entrada dos policiais na residência, comprovando que foi necessário quebrar o cadeado para adentrar no imóvel, local onde as 03 (três) crianças estavam sozinhas. As crianças foram levadas ao Conselho Tutelar e, posteriormente, entregues a familiares. (...)”

Assim, o representante do
Parquet

pugnou pela condenação de
Jhefferson Willian Basto Trindade e Kailani Cristina dos Santos da Silva
por incorrer no crime previsto no art. 133 do Código Penal.

Em suas
razões recursais
ID 12415523, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes ante a insuficiência de provas para uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como alega ausência de dolo, tendo em vista que para que se configura o crime de abandono de incapaz, é indispensável a demonstração da vontade consciente de abandonar as vítimas e colocá-las em risco. Pugna ainda em suas razões, de forma genérica, pela aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 25531269), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação
.

Nesta Instância Superior
(ID 28311724), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1.DA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a absolvição dos apelantes, sob a alegação de insuficiência probatória para sustentação da condenação, uma vez que a condenação não contaria com elementos a demonstrar a autoria delitiva do crime a si imputado.

Assevero, de plano, que não há como prosperar a alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitiva com a consequente absolvição dos apelantes, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico, apto a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo” (AgRg no HC n. 809.426/DF, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe de 18/05/2023).

A comprovação da materialidade delitiva referente ao crime de abandono de incapaz encontra respaldo no Auto de Prisão em Flagrante, bem como no conjunto probatório testemunhal acostado aos autos.

Da mesma forma, a autoria restou demonstrada pelas declarações de uma das vítimas e pelos testemunhos colhidos em juízo.

A vítima E. dos S. da S., ouvida em depoimento especial, relatou que:

(...) Que tem 5 anos; Que meu pai briga com meu tio; Que já ficou sozinho em casa; Que mamãe bateu em mim, porque eu estava chorando; Que ela já me deixou sozinho em casa; Que meu pai ficou conosco; Que ela já foi para festa e deixou a gente só em casa; Que ficamos com o tio; Que acordei meu irmão; Que vi policiais em casa; Que a gente acordou o policial abriu a porta; Que quando acordei o Enzo estava lá também, que ele é grande; Que tem cinco irmãos; Que os policiais foram lá em casa porque meu pai e minha mãe me deixaram sozinhos; Que mamãe e papai Jeferson estavam presos; Que eu estava sozinho em casa; Que meu irmão Josué estava em casa e o Enzo também”. (...)

A testemunha ROBSON COSTA MACHADO, policial militar, ao prestar depoimento em sede de Instrução criminal, declarou:

(...) “Que participei da diligência; Que fomos acionados via CIOP para verificar uma situação de criança sozinha em uma residência; Que chagando ao local realmente constatamos que as crianças estavam trancadas na casa, que tinha uma grade e um cadeado; Que as crianças estavam só; Que a casa foi arrombada, chamamos vizinhos para acompanhar a diligência; Que tinham crianças na casa, que não lembra quantas; Que no momento que chegamos na casa, não tinha nenhum adulto na casa; Que a ocorrência se deu na parte da manhã; Que quando adentramos na casa uma das crianças estava com uma faca na mão; Que o que mais nos impressionou foi que tinha uma criança de colo ainda, deitada em uma cama que não tinha proteção; Que se a criança se mexesse ela podia se machucar na palheta do ventilador; Que acionamos o Conselho Tutelar; Que no momento em que íamos levar as crianças, a mãe e o pai chegaram; Que explicamos a situação, que a mãe não queria que a gente levasse as crianças, mas expliquei que era procedimento; Que quando chegamos em uma casa e encontramos uma criança sozinha o procedimento é acionar o Conselho Tutelar; Que a mãe afirmou que tinha uma moça lá, que ela tinha pago para ficar com as crianças, que depois essa moça chegou lá, mas até então, no momento que entramos na residência, não tinha nenhum adulto com as crianças; Que dava para ver que os pais estavam amanhecidos, que só não dá para afirmar se eles estavam bêbados; Que não sei a idade da criança de colo, mas era um bebê, que ele estava em uma cama dormindo, que a dois palmos tinha um ventilador em cima da cama sem grade de proteção; Que a cama era pequena; Que as outras crianças estavam dentro da residência, que uma das crianças estava com uma faca tentando cortar a corrente; Que conversei com a moça e ela disse que a mãe tinha pago ela para ficar com as crianças; Que ela não quis acompanhar até a delegacia; Que ela chegou lá depois de uns 25 minutos que chegamos, que ela chegou antes dos pais das crianças; Que ela chegou a pé; Que ela disse sempre a mãe pagava ela para ficar com as crianças, que ela disse que foi resolver alguma coisa com o filho dela e se ausentou; Que ela não disso se tinha avisado os pais que iria se ausentar; Que o CIOP acionou a polícia por denúncia anônima; Que as crianças não estavam chorando; Que a vizinhança disse que eles estavam chorando muito antes de chegarmos; Que já tinha um tempo as crianças estavam chorando; Que a vizinhança disse que os pais deixavam as crianças sozinhas com frequência; Que uma criança maiorzinha tinha um faca na mão tentando cortar a corrente que abre a porta”. (...)

Por sua vez, a testemunha DIEGO RODRIGO DE FREITAS FERREIRA, policial militar, declarou em juízo:

(...) Que participou da ocorrência; Que foram acionados via CIOP para cumprir uma verificação de três crianças sozinhas em casa, Que chegando ao local verificamos a veracidade da denúncia, inclusive uma criança de uns três anos estava com uma faca tentando abrir o cadeado e a porta, que ele estava nervoso e a outra criança estava chorando, que também tinha um bebezinho dentro da casa; Que acionamos o CIOP e pedimos autorização para entrar na casa e tirar as crianças, que filmamos a entrada na residência e fizemos o resgate; Que o bebê estava dormindo na cama e tinha um ventilador sem proteção em cima da criança; Que tinha mais duas crianças, que o segundo que tinha um ano ou dois estava sujo de açaí e a casa estava toda suja; Que ele estava bem nervoso, que tivemos que acalmar ele para retirar a faca de sua mão; Que eram três crianças; Que não tinha nenhum adulto responsável pelas crianças na casa; Que depois que entraram na casa chegou uma vizinha perguntando o que tinha acontecido; Que em seguida o pais chegaram, que a princípio eles estavam com sintomas de embriaguez, que tentamos conversar com eles e conduzi-los até a especializada, que eles se recusaram; Que fomos agredidos pelos pais das crianças; Que a vizinha perguntou o estava acontecendo, mas quando os pais chegaram eles falaram com ela dizendo que tinham pedido para ela reparar eles na casa, mas a casa estava trancada, não tinha ninguém na casa a não ser as crianças; Que não sabe de nenhuma pessoa que fosse responsável pelas crianças”. (...)

O policial militar WENDELL MENDES DE SOUZA, em sede de instrução criminal afirmou que:

(...) “Que participei no apoio da diligência, uma vez que os ânimos se encontravam exaltados, inclusive pela vizinhança; Que não entrou na casa; Que a confirmação dos três menores foi identificada por mim no procedimento quando os policiais saíram das crianças da residência; Que não lembro se o pais já estavam no momento que chegou; Que quando cheguei o réu estava na frente da casa com o ânimo exaltado; Que segurou ele com as mãos, que achei que pudesse controlar, mas ele estava tão exaltado, que ele me deu uma cabeçada, que caímos e depois disso, tive que usar equipamento de menor potencial ofensivo; Que nesse momento as crianças ainda estavam na residência; Que a mãe estava muito aflita e abalada com a situação em si, mas não teve nenhuma reação com os policiais, que ela estava nervosa e chorando; Que visivelmente eles estavam com fisionomia de rostos amanhecidos, que não posso afirmar se eles estavam sob efeito de bebida ou drogas; Que não recorda se chegou outro adulto se dizendo responsável pelos menores”

No caso concreto, o depoimento especial da vítima E. dos S. da S. foi integralmente confirmado pelas testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, apresentando plena coerência interna e harmonia, no sentido de que os acusados deixaram os menores sozinhos para comparecer a um evento festivo.

Constata-se, ainda, que os relatos colhidos convergem no entendimento de que as crianças foram efetivamente abandonadas pelos responsáveis, que, de forma imprudente e negligente, ausentaram-se do lar para participar de uma festa, retornando apenas por volta das 6 horas da manhã. Nesse momento, foram surpreendidos e autuados em flagrante pelos policiais militares que já se encontravam no local.

Exsurge do conjunto processual que os menores, em idade extremamente vulnerável, estavam em situação de completo desamparo e expostos a potenciais riscos, permanecendo sozinhos na residência, sem qualquer supervisão, o que demandou imediata intervenção das autoridades competentes para acolhimento.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CRIANÇA MENOR DE DOIS ANOS DEIXADA SOZINHA, DESNUTRIDA E EM SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação criminal interposta por Vanderleia Sousa contra sentença que a condenou a 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de abandono de incapaz ( CP, art. 133, § 3º, II). A defesa sustentou a insuficiência probatória para condenação, sob argumento de contradições testemunhais e ausência de provas materiais conclusivas, requerendo absolvição. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo improvimento do recurso, destacando a confissão da ré, a coerência dos depoimentos e a constatação da situação de risco pela atuação do Conselho Tutelar .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de abandono de incapaz, afastando a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de abandono de incapaz exige a demonstração de perigo concreto à vítima, conforme jurisprudência do STJ, não bastando risco abstrato.

4. Os depoimentos das conselheiras tutelares, colhidos em juízo, corroboram os elementos constantes do inquérito policial e a confissão da ré, evidenciando que a criança foi deixada sozinha, desnutrida, suja e em situação de grave vulnerabilidade.

5. A condição da vítima — menor de dois anos — reforça a caracterização do perigo concreto, pois a exposição prolongada ao abandono poderia resultar em grave risco à sua vida e saúde.

6. A coerência do conjunto probatório afasta a alegação de contradições relevantes, atendendo ao requisito de certeza para condenação previsto no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de abandono de incapaz (CP, art. 133) exige demonstração de perigo concreto, não se configurando com risco meramente abstrato.

2. Depoimentos testemunhais colhidos em juízo, aliados à confissão do réu e às circunstâncias fáticas constatadas, constituem prova suficiente para a condenação.

3. A situação de abandono de criança menor de dois anos, desnutrida e privada de cuidados básicos, caracteriza perigo concreto à vida e à saúde, preenchendo os elementos do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art . 133, § 3º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 809.426/DF, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05 .2023, DJe 18.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006091720228140097 30464163, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 18/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Assim, mostra-se acertada a condenação pela prática do crime previsto no art. 133 do Código Penal, ainda mais considerando que entre as vítimas havia uma criança de apenas quatro meses de vida.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

2.DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO

O tipo penal do abandono de incapaz exige, para sua configuração, a presença do dolo, não se admitindo a forma culposa. Trata-se de delito que demanda a existência de dolo de perigo concreto, consumando-se com a efetiva exposição do incapaz a situação que comprometa sua integridade física ou moral.

No caso vertente, a tese defensiva de inexistência de dolo não encontra amparo nos autos, pois os fatos revelam reiteradas condutas de abandono, afastando a possibilidade de um evento isolado ou circunstancial. Verifica-se que os réus, ao menos, assumiram o risco de produzir o resultado típico, demonstrando evidente indiferença quanto às consequências de sua omissão, configurando-se o dolo eventual. Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta.

De igual modo, eventuais dificuldades econômicas, pessoais ou familiares enfrentados pelos acusados à época não possuem o condão de afastar a responsabilidade penal, tendo em vista a efetiva exposição dos menores a risco concreto. Em síntese, ao deixarem crianças de tenra idade completamente desassistidas, os recorrentes assumiram o risco de produzir o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

3.DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, alegação formulada de maneira genérica. Entretanto, para que tal princípio seja reconhecido, é indispensável a presença de requisitos como: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

Nenhum desses critérios se faz presente no caso em julgamento. Ao contrário, verifica-se que as vítimas permaneceram em total estado de abandono dentro da residência, o que revela significativa ofensa ao bem jurídico protegido — a incolumidade física e moral de pessoas incapazes.

A atipicidade material somente se caracteriza quando a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico é irrisório, o que evidentemente não se verifica na hipótese, dada a gravidade dos fatos e a vulnerabilidade das vítimas. Nesse contexto, a conduta dos recorrentes subsume-se integralmente ao tipo penal, com presença de dolo e relevância material suficiente para legitimar a intervenção penal.

4.DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa postula, de forma subsidiária, o redimensionamento da pena-base. Todavia, verifica-se que, ao proceder à dosimetria, o juízo sentenciante já fixou a pena-base no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, seis meses de detenção. Diante disso, resta prejudicado o pedido, por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025